Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708112-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID no 24286863), uma vez que os argumentos utilizados não são suficientes para modificar as razões e o contexto fato-jurídico analisado pela decisão de ID no 24219880, págs. 1-3. 2. Aguarde-se o prazo concedido para que a impetrada preste informações, assim como a manifestação do Ministério Público. Brasília, DF, 23 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO